Tribunal: CARF
Processo: 10218.900065/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.900065/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.185 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CRAI AGROINDUSTRIAL S/A .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS
Tendo sido comprovado o recolhimento indevido ou a maior de estimativa,
admite-se a sua compensação, nos termos da Súmula CARF no 84, então
vigente na época.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Companhia Refinadora da Amazônia, sucessora da CRAI Agroindustrial S.A.,
inconformada com o acórdão no 102-000.285, da 3a Turma da DRJ02, apresenta o seu Recurso
Voluntário, consoante as alegações e fatos adiante descritos.
O referido processo fora julgado em 16 de maio de 2019, por este CARF, quando
foi proferida a seguinte decisão:
Acórdão no 1201-002.962 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900065/2009-10
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900065/2009-10

Sessão de 16 de maio de 2019
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de compensação de indébitos de
estimativa por meio de DCOMP, devendo a unidade de origem proferir novo despacho
decisório, apreciando a liquidez e a certeza do indébito declarado.
Reproduzo, parcialmente, o voto da colenda turma:
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ recolhido em 30/11/2004, no
valor de R$116.288,98. A Administração Tributária não homologou a compensação
por entender que o pagamento de estimativa não pode ser objeto de DCOMP, devendo
ser levado à apuração anual do respectivo tributo. Tal entendimento foi corroborado
na decisão de piso.
No presente recurso voluntário, o contribuinte afirma que não haveria
fundamento legal para a limitação do alcance do mecanismo de compensação,
acrescentando que as provas apresentadas na impugnação não foram apreciadas na
decisão recorrida.
A decisão recorrida tem como fundamento o artigo 10 da IN SRF no 460/2004,
reproduzido no artigo 10 da IN SRF no 600/2005, o qual determina a impossibilidade
da restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa. Todavia, a IN RFB no
900, de 2008, retirou a referida proibição do ordenamento tributário e é pacífico na
jurisprudência administrativa o entendimento de que seus efeitos devem retroagir para
alcançar as compensações pendentes de decisão administrativa, conforme a Súmula
CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Com isso, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, para que seja
superada a questão legal preliminar que a fundamentou.
Assim, a DRJ proferiu uma nova decisão, na qual, concluiu que:
a) DECLARAR NULO o Despacho Decisório de fls. 135/140, no que se refere
as compensações declaradas nos PER/DCOMP 25440.85439.050106.1.7.04-7036 e
34287.80542.271206.1.3.04-8605, devendo a unidade de origem proferir nova decisão
nos autos pertinentes; e
b) JULGAR improcedente a manifestação de inconformidade apresentada nos
presentes autos, mantendo-se a decisão recorrida na parte relativa ao PER/DCOMP
36429.27110.290805.1.3.04-6088.
Em relação à letra “b”, a razão para o julgamento, resume-se a:
De tudo o que consta dos autos e foi analisado, conclui-se que não merecem
guarida as alegações da interessada, pois, a DIPJ retificadora que serviria como prova
pertence ao contribuinte de CNPJ 22.914.030/0001-46, portanto, estranho aos autos.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900065/2009-10

Cientificada em 09/10/2020 (fl.543, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 11/11/2020 (fl.545).
Em seu RV, a recorrente reconhece ter anexado, por equívoco, uma DIPJ estranha
aos autos e, em preliminar, alega nulidade da decisão da DRJ por esta ter baseado a sua decisão
no argumento retro e que bastaria intimar a recorrente a apresentar a DIPJ correta ou buscá-la
nos sistemas da FRB. Além disso, argumenta que:
No entanto, de forma líquida, certa e inequívoca, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil, em Belém, acabou por reconhecer a existência do valor do crédito
pretendido pela recorrente, porquanto assim se manifesta às fls. 536 dos presentes
autos, abaixo transcrito:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, jurisdicionante da
empresa
COMPANHIA
REFINADORA
DA
AMAZÔNIA
–
CRA
(CNPJ
83.663.484/0001-86) a qual absorveu o patrimônio da empresa CRAI Agroindustrial
S.A (CNPJ 04.340.708/0001-87) extinta por cisão total, ao examinar os requisitos de
liquidez e certeza do indébito declarado na DCOMP no 36429.27110.290805.1.3.04-
6088, exarou o despacho de fls. 135/140, do qual extraímos os excertos transcritos a
seguir.
“11. Do cotejo entre a DIPJ, as DCTF e os DARF, poder-se-ia concluir que o
pagamento
no
valor
de
R$
116.228,98
indicado
na
DCOMP
no36429.27110.290805.1.3.04-6088, de fato, constitui pagamento indevido ou a
maior, visto que o IRPJ a pagar apurado para o ano-calendário 2004 foi de R$
1.225.652,26, enquanto que os pagamentos totalizaram R$ 1.341.881,24, resultando
em diferença a maior no montante de R$ 116.228,98.
Ou seja, observa-se através dos presentes autos que a própria Delegacia da
Receita Federal do Brasil, em Belém, acabou por reconhecer, então, questões
substanciais para o pleno reconhecimento do valor do indébito, senão vejamos:
i) que, de fato, o recorrente acabou por incorrer no recolhimento a maior no
importe de R$ 116.228,98 (cento e dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais e
noventa e oito centavos), porquanto, no ano-calendário de 2004, os pagamentos
acabaram por totalizar o importe de R$ 1.342.881,24 (hum milhão, trezentos e
quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos),
enquanto que o valor devido e apurado foi aquele de R$ 1.225.652,26 (hum milhão,
duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis
centavos), resultando então no valor do indébito conforme acima indicado;
ii) que o valor tomado pela própria fiscalização como sendo aquele apurado na
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2004, de R$ 1.803.497,45 (hum milhão, oitocentos
e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), reflete
aquele declarado pelo estabelecimento na DIPJ transmitida de forma originária,
enquanto haveria que ter sido tomado o valor declarado na DIPJ retificadora, a qual
em poder da própria fiscalização.
Aduz que o CARF deu provimento parcial para que fosse verificada a
legitimidade do crédito face à Súmula 84, o que a DRJ não deu cumprimento. Este fato
caracterizaria supressão de instância o que fere o princípio da ampla defesa e do contraditório e
que assim os autos devam ser retornados à unidade de origem para avaliação.
Adicionalmente, afirma que a fiscalização entendeu tratar-se, equivocamente, de
saldo negativo e não de pagamento a maior.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900065/2009-10

Demonstra que o crédito tem origem no recolhimento relativo ao mês de outubro
de 2004, conforme demonstrado pela própria autoridade na fl. 135 dos autos, mas, que o crédito
não atendia aos requisitos de certeza e liquidez, porquanto já utilizado para compor o saldo
negativo:
Apenas ad argumentandum, o valor do IRPJ pago por estimativa, conforme
acima, perfaz então o importe de R$ 474.152,42 (quatrocentos e setenta e quatro mil,
cento e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
E, nesse sentido, visualiza-se como perfeitamente possível o entendimento de
que o valor do crédito pretendido pela Recorrente no importe de R$ 116.288,98 (cento
e dezesseis mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), de fato, não
se acha adicionado ao valor do saldo negativo do IRPJ, conforme equivocadamente
afirmado pela autoridade fazendária, e reveste-se na condição de pagamento indevido
ou a maior, isto aproveitando o entendimento declinado pela própria autoridade
fazendária às fls. 134, do seu relatório, pois assim reconhece, conforme abaixo
transcrito (transcrito acima)
Entretanto, reafirma que o valor do indébito não compôs o saldo negativo e
apresenta um demonstrativo:

Diante do acima exposto, está-se diante de, pelo menos, três situações
inequívocas e incontroversas, quais sejam:
i) que a autoridade fazendária reconhece que a Recorrente, no mês de outubro
de 2004, acabou por recolher de forma indevida, logo, a maior, o valor de R$
116.228,98 (cento e dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito
centavos);
ii) que o crédito utilizado pela Recorrente, para fazer face ao valor do débito
apurado no mês de julho de 2005, e assim, extingui-lo por compensação, refere-se
exatamente aquele objeto do recolhimento indevido ou a maior, no mês de outubro de
2004, no importe de R$ 116.228,98 (cento e dezesseis mil, duzentos e vinte e oito
reais e noventa e oito centavos);
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900065/2009-10

iii) que o valor recolhido de forma indevida ou a maior, conforme acima, não
compõe o valor do saldo negativo do IRPJ, conforme afirmado pela autoridade
fazendária, porquanto, conforme alhures demonstrado, o valor efetiva e corretamente
apropriado pela Recorrente reflete apenas e tão somente o valor do somatório das
parcelas dos recolhimentos das antecipações ocorridas nos meses de janeiro a
dezembro de 2004.
Assim, tendo em vista que a repercussão revestiu-se de forma direta nas
informações anteriormente apuradas e transmitidas, houve por bem todo o
refazimento, de modo que, a partir daí, fosse possível a apuração dos valores corretos,
e uma vez estando apurados, restou então à Recorrente promover a retificação da
obrigação acessória, in casu, a DIPJ.
Para subsidiar tal obrigação acessória, a Recorrente acabou por também
promover a retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-
DCTF, relativamente a cada um dos trimestres do ano de 2004.
Assim, para uma melhor compreensão, segue abaixo dados das DCTF’s
retificadoras apresentadas:
i) relativamente ao primeiro trimestre de 2004 – apresentada retificadora em
29.07.2005, conforme recibo de entrega de n? 198090784747;
ii) relativamente ao segundo trimestre de 2004 – apresentada retificadora em
29.07.2005, conforme recibo de entrega de n? 033720736320;
iii) relativamente ao terceiro trimestre de 2004 – apresentada retificadora em
29.07.2005, conforme recibo de entrega de n? 177490142740;
iv) relativamente ao quarto trimestre de 2004 – apresentada retificadora em
29.07.2005, conforme recibo de entrega de n? 040452352478.
Ou seja, além da apresentação da DIPJ retificadora, nos termos acima
informados, a Recorrente acabou por promover igualmente a retificação das DCTF’s
relativamente a cada um dos trimestres de 2004, de modo a espelhar os valores
declarados.
Conclui, pedindo:
Isto posto, é o presente para requerer junto a esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que, preliminarmente, seja declarada a plena e
total nulidade do Julgamento objeto do Acórdão 102-000.285 exarado pela 3a Turma
da DRJ02, datado de 25.09.2020, em face do mesmo não ter efetivamente analisado as
provas materiais existentes nos autos, as quais capazes de dar validade e
reconhecimento quanto ao valor do indébito pretendido pelo recorrente, além de não
oportunizado ao Recorrente a juntada da DIPJ correta, de modo que o julgamento
acabou por recair única e exclusivamente sobre a DIPJ retificadora juntada aos autos,
porém com valores apurados por outro contribuinte, ainda que se dispusesse de tais
informações.
Na eventualidade de não ser esse o entendimento desse Egrégio Conselho de
Contribuintes, que no mérito seja então reconhecido como legítimo o valor do crédito
utilizado pelo contribuinte para fins de extinção, por compensação, via PER/DCOMP
do valor do crédito tributário apurado e relativo ao mês de julho de 2005, tendo em
vista o equívoco cometido pela autoridade fiscal ao promover o refazimento da base
de valores relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2004, pela não
consideração
das
informações
contempladas
nas
declarações
retificadoras
apresentadas, conforme em anexo.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900065/2009-10

E, uma vez assim entendendo, que seja então declarada a inexigibilidade do
valor do crédito no importe de R$ 52.487,88 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e
oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), bem como, a desconstituição da nulidade
do Despacho Decisório de fls. 135/140, no que se refere as compensações declaradas
nos
PER/COMP
25440.85439.050106.1.7.04.7036
e
34287.80542.271206.1.3.04.8605, de modo a dar-lhe eficácia e validade, e, por
conseguinte, no imediato arquivamento dos presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, entendo que a decisão da DRJ seria nula, em primeiro lugar, por ter
se baseado única e exclusivamente num fato, qual seja, a apresentação equivocada de uma DIPJ
alheia aos autos, desconsiderando todos os demais documentos anexados. Em segundo lugar, por
não ter levado em conta a decisão do CARF, consoante o acórdão 1201-002.962, acima
transcrito, o qual determinava levar em consideração a Súmula CARF 84, vigente à época, e
proferir um novo despacho decisório.
Assim, entendo que isto fere o art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Entretanto, temos que considerar o parágrafo 3o, ao mesmo artigo:
§3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como entendo ter restado claro nos autos que o valor do indébito refere-se
realmente a estimativa recolhida a maior e que não foi computada no saldo negativo do período a
que se refere, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado no
valor de R$116.288,98, nos termos da Súmula CARF 84, admitindo-se a compensação dos
débitos até este limite.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.185 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.900065/2009-10

Fl. 625
DF CARF MF
Original